Tribunal: TJDFT
Processo: 0700628-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700628-39.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FERNANDO DA ROCHA PIMENTEL AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto por CARLOS FERNANDO DA ROCHA PIMENTEL contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Aduziu a parte Agravante que participa do certame para o Cargo de Tutor em Biodiversidade (Código 410) da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF). Acrescentou que a banca examinadora não observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, na medida em que reprovou o candidato da fase de provas discursivas por ter considerado a sua nota com a dos demais candidatos para os diversos cargos, concluindo não ter atingido o mínimo necessário para superar a cláusula de barreira. Assevera, assim, que não concorreu somente com os candidatos inscritos para a sua especialidade, mas com todos os candidatos do concurso. O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, ao fundamento de que a banca examinadora obedeceu aos critérios do edital. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, ausente um dos requisitos para a concessão da tutela vindicada, a probabilidade do direito. A controvérsia diz respeito à legalidade de ato praticado pela Banca Examinadora que o eliminou da fase de prova subjetiva, em aplicação à cláusula de barreira fixada em edital. O item 15.4 estabelece que “Com base na lista organizada na forma do subitem 11.3 deste edital, serão avaliadas as provas discursivas dos candidatos aprovados na prova objetiva e classificados até 3 (três) vezes o número total de vagas (vagas + cadastro de reserva), observados os empates na última posição”. O agravante logrou o 15o lugar no certame, após a contagem dos pontos da fase objetiva. O edital consignou a existência de apenas uma vaga para tutor em Biodiversidade. Logo, o autor deveria ter obtido na pior das hipóteses a terceira maior nota dos candidatos inscritos para o cargo de tutor em Biodiversidade para ter o direito de avançar à próxima fase do concurso. Todavia, a lista de aprovados para o cargo em comento (ID 45450949, pág. 111) revela que catorze candidatos obtiveram pontuação geral, em todos os campos de prova, maiores que a do agravante. Assim, em exame preliminar, verifico não haver a probabilidade do direito do autor para a concessão da medida liminar. Caberá ao agravante comprovar a ilegalidade do ato da banca ao longo da instrução processual. Portanto, tenho como não preenchido o requisito da probabilidade do direito, o que é suficiente para o indeferimento do pedido de antecipação da pretensão recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se os Agravados para responderem ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.